Tribunal: TJDFT
Processo: 0738851-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCO ANTONIO BEZERRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de inventário, processo n. 0022836-07.2014.8.07.0001, foi deferida a inclusão da Imobiliária Agravada no esboço de partilha e no polo ativo da ação, com fundamento na cessão de direitos hereditários realizada com o herdeiro Agravante, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Preceitua o art. 1.793 do CC: "Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública." Pela escritura pública juntada sob o ID 169689439, consta que MARCO ANTONIO BEZERRA DA SILVA cedeu onerosamente seus direitos hereditários para MOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA. Não consta nos autos eventual anulação de referida escritura, portanto, observa-se que o documento se mostra hígido e hábil para o fim exigido em Lei, provando-se que o referido herdeiro cedeu seus direitos sobre o bem imóvel arrolado à referida imobiliária. Frise-se que a discussão sobre a anulação do documento não é no inventário, por ser matéria de alta indagação e exigir ação própria no juízo cível competente. "Apelação cível - Demanda de nulidade de cessão de direitos hereditários - Vara do Meio Ambiente - Incompetência absoluta - Questão decidida e que não foi objeto de recurso - Inexistência de preclusão pro judicato - Controle ex officio - Sentença nula. 1. A Vara do Meio Ambiente é absolutamente incompetente para julgar demanda que não versa precipuamente sobre questão ambiental, urbanística, e fundiária ou agrária que envolva diretamente interesse público. 2. A competência absoluta, pressuposto de validade (para outros, de existência) processual, ainda quando já decidida, não é alcançada pela preclusão pro judicato. Eventual conexão não modifica competência dessa natureza. 3. Compete ao Juízo Cível julgar a demanda de nulidade de cessão e transferência de direitos hereditários. 4. Sentença anulada, ex officio. Apelo prejudicado. (Acórdão 1634706, 00435722420168070018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, defiro a impugnação apresentada sob o ID 176167605 e defiro que IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA conste no esboço de partilha, diante da escritura apresentada de cessão de direitos hereditários (Id169689439). Indefiro a impugnação apresentada pelo herdeiro sob o ID 205636522, uma vez que não há nos autos as circunstâncias ensejadoras da remoção da atual inventariante. Apresente a inventariante novo esboço conforme presente decisão, devendo-se listas as dividas e penhoras registradas na capa dos autos. Para tanto, concedo o prazo de quinze dias. Defiro a habilitação da IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA no polo ativo. I.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, insurge-se contra a inclusão da Imobiliária Agravada a inclusão da Imobiliária Brasília no esboço de partilha e no polo ativo do inventário, sob o argumento de que a cessão de hereditária seria nula. Aduz que a Agravada seria parte ilegítima. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, sua reforma. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (Id. 136267708). É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Ademais, também não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado, tendo em vista que a alegada nulidade da cessão hereditária desafia demanda própria. Assim, uma vez que a inclusão da Agravada no esboço de partilha foi realizada com escritura de cessão hereditária aparentemente idônea, não vislumbro, ao menos em sede de consignação sumária, vício na decisão agravada. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator